Tribunal: TJMT
Processo: 1059364-13.2019.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059364-13.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANILDA GOLLMANN - CPF: 644.346.309-97 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (RECORRIDO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE I - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso

:

1059364-13.2019.8.11.0041

Embargante(s)

:

IVANILDA GOLLIMANN

Embargado(s)

:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Ivanilda Gollmann
contra o acórdão de id. 186000659, que conheceu do recurso interposto pela embargante e deu-lhe provimento para modificar a sentença,
condenando as partes recorridas ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em favor da parte recorrente, com IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F), ambos a partir do arbitramento.

Sustenta a embargante que houve erro material no acórdão, eis que deixou de se atentar a súmula 54 do STJ, no que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Por esse motivo, pugna pela aplicação dos juros a partir da data do evento danoso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta no acórdão, o índice de correção monetária e os juros de mora incidirão “
a partir do arbitramento.”

A embargante aduz que, quanto à incidência dos juros moratórios, não foi aplicada a Súmula 54 do STJ. Vejamos:

Súmula 54 STJ – Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual.
(grifei)

Pois bem, o cerne recursal cinge-se em definir a possibilidade de aplicação da referida súmula.

Assim, constata-se a existência de erro material, uma vez que, sendo o dever de indenizar incontroverso, e analisando a natureza da responsabilidade no caso em tela, tem-se que de fato se trata de responsabilidade extracontratual, decorrente de acidente automobilístico, devendo ser aplicada a Súmula 54 do STJ.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – EVENTO FESTIVO – BALA PERDIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL E ESTÉTICO REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DOS DAS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Deve ser reconhecida a responsabilidade extracontratual do Estado pelas lesões sofridas pela vítima baleada decorrente de tiroteio de policial. Mantém-se condenação em danos morais, uma vez provada que a conduta do apelante, contrária ao direito, ofendeu, de forma marcante, a dignidade da parte. O dano estético é objetivo, visível, decorre da alteração corporal e física sofrida pela vítima.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros e correção monetária das indenizações por danos materiais e morais devem seguir os ditames das Súmulas 43 e 54 STJ
.

(TJMT - N.U 0015395-02.2007.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM MOTOCICLETA – INVASÃO DE PREFERENCIAL – CONSTATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL –
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ) –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em afastamento da responsabilidade civil do requerido/apelante, se além de ter sido condenado criminalmente, o exame dos autos evidencia a sua culpa no acidente de trânsito por ter invadido a rua preferencial, sem a atenção e cautela necessária, não observando o sinal de “PARE” existente no local. O dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido, o que restou comprovado nos autos. É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, em razão do acidente de trânsito, em que sofreu lesão corporal, ficando afastado de suas funções laborais, bem como pela perda de seu irmão no evento danoso. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor fixado na sentença.
Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
.

(TJMT - N.U 0005645-60.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)
(grifei)

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e ACOLHO os presentes embargos declaratórios para corrigir o erro material apontado,
determinando que os juros de mora, no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso.

No mais, persiste o
decisum
como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024